Tribunal: STF
Processo: HC 197035
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, busca-se a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de uma criança menor de 12 anos de idade e grávida de 4 meses.
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.
    Assim, este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GRACIELE NASCIMENTO LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Consta dos autos a prisão em flagrante da custodiada, em 1/12/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
    Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura da paciente.
    Em suas razões, sustenta a ilegalidade da segregação processual da paciente, com condições pessoais favoráveis a concessão da medida de urgência.
    Ressaltam os impetrantes que a paciente tem uma filha menor de 7 anos e passa por uma gravidez de risco.
    Nesse panorama, requerem os impetrantes o relaxamento da prisão da paciente em razão do constrangimento ilegal a que vem sendo submetida, ou que a segregação seja substituída por prisão domiciliar.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    […]
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao indeferir a liminar, ponderou que ‘foi apreendido um sistema de monitoramento do local dos fatos, onde constam imagens da paciente e do corréu Gabriel, seu marido, embalando e vendendo drogas na residência de ambos’. Ademais, o Desembargador considerou que ‘a infante está sob os cuidados de um parente, não havendo comprovação alguma de que ela está desamparada ou necessite dos cuidados exclusivos da mãe’ e que o fato de a paciente cometer o crime dentro de sua própria residência coloca em risco a menor (fl. 116).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. eletrônico 7; grifei).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e está grávida, com 4 meses de gestação.
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator